Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014767-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DJALMA DIAS PEREIRA - CPF: 295.816.721-68 (AGRAVADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (PROCURADOR), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REPARATÓRIO - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO PONTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 1o do art. 509 do CPC, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
.

In casu, após a sentença, os procedimentos cirúrgicos que o autor alegue a necessidade de ser submetido, decorrente do sinistro, constitui foto novo, que requer prova da necessidade a fim de se fixar os valores para efeito de execução, que não é suprido através de orçamentos apresentados pela parte exequente, sendo assim, inexequível o titulo executivo judicial neste ponto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Concremax Concreto Eng. e Saneamento,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Indenização n. 0049875-42.2014.8.11.0041, manejada por
Djalma Dias Pereira
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,

que visava o

reconhecimento da inexigibilidade da obrigação

de custeio das cirurgias reparadoras e procedimentos fisioterápicos e, subsidiariamente, a declaração da inexequibilidade do titulo judicial por se tratar de condenação ilíquida.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a inexigibilidade da obrigação relativa ao custeio da cirurgia reparadora e procedimentos fisioterápicos. Ressalta que o acórdão proferido em decorrência dos embargos de declaração opostos, não impôs à executada referida obrigação, e, dessa maneira, a obrigação é inexequível.

Diz que a decisão agravada se ancora em erro de premissa, ao pontuar que o v. acórdão assinala que a condenação por dano material não foi alvo de apelo da executada, e que por isso não houve reforma da sentença em relação ao custeio da cirurgia, pois, a simples consulta ao recurso de apelação afasta o equivoco na interpretação do magistrado
a quo
.

Assevera que o valor das cirurgias e fisioterapias necessárias para supostamente recuperar o estado de saúde do agravado, se trata de capítulo ilíquido do título judicial, sendo necessária a promoção de liquidação de sentença para averiguar a necessidade destas cirurgias ou então o
quantum
devido pela agravante, e que não pode ser considerado orçamentos apresentados unilateralmente para obrigar a executada a efetuar pagamento de valores indicados.

Pontua, também, que promoveu ajuizamento de ação revisional tombada sob n. 1003253-67.2023.8.11.0041, em que discute a desoneração da obrigação do pagamento de pensionamento mensal, em virtude da plena recuperação de saúde do exequente.

Entende, assim, que o agravado deve proceder à liquidação na forma do art. 509, II, do CPC, de modo a comprovar a necessidade ou não da cirurgia reparadora, não bastando a mera apresentação de orçamentos produzidos unilateralmente.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecido como inexequível a obrigação de custeio da cirurgia reparadora e procedimentos de fisioterapia.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 173804182.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 174761912, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 176571173, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentando as razões recursais na inexequibilidade do titulo executivo judicial quanto à condenação ao custeio de procedimento cirúrgico reparatório e pensionamento mensal.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao custeio de procedimento cirúrgico e procedimentos fisioterápicos decorrentes, fulcrado na inexigibilidade do titulo executivo judicial.

Dito isso,
entendo que a decisão agravada merece reforma. Explico:

Deveras, em que pese a matéria quanto ao pagamento das despesas relacionadas à cirurgia reparadora não tenha sido objeto de devolução a esta e. Corte quando da apreciação do recurso de apelação, porquanto, apenas utilizado como fundamento para excluir o pensionamento mensal, na medida em que a apelante sustentava que a recusa em realizar o procedimento cirúrgico para correção do trauma do acidente, poderia modificar a incapacidade permanente para o trabalho. Logo, subsiste o dispositivo da sentença nesse ponto, albergada pela coisa julgada material, que assim consignou,
in litteris:

“
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Reparação de Danos com indenização por Lucros Cessantes em Decorrência de Acidente de Transito proposta por Djalma Dias Pereira em face da Concremax — Concretos, Engenharia e Saneamento Ltda -
, a fim de condenar a ré ao pagamento dos danos materiais, consistentes em: a) pagamento das despesas relacionadas a cirurgia para a correção da compressão neurológica na coluna cervical e ao tratamento fisioterápico posterior até total recuperação dos movimentos e normalização da funcionalidade dos órgãos afetados, mais o custeio de todas as consultas médicas, exames e medicamentos apropriados e inerentes ao caso
, (...) “ – id n. 103316055 autos originário.

Desta feita, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação
de custeio da cirurgia reparadora e procedimentos de fisioterapia decorrentes.

Lado outro, não se olvide que a condenação da ré – executada, ora agravante, ao custeio de cirurgia reparadora, constitui capítulo ilíquido da sentença, porquanto, à mingua da comprovação das despesas, não há o que ser ressarcido. Demais disso, a necessidade hodierna da realização do procedimento e a estimativa de custos devem ser aferidos em sede de liquidação, pois, após a sentença, os procedimentos cirúrgicos que o autor alegue a necessidade de ser submetido, decorrente do sinistro,

constitui foto novo, que requer prova da necessidade a fim de se fixar os valores para efeito de execução, que não é suprido através de orçamentos apresentados pela parte exequente, sendo assim, inexequível o titulo executivo judicial neste ponto.

Desta feita, constitui parte ilíquida da sentença, na forma do art. 509, §1o do CPC
[1]
, caberá, primeiramente,

a sua liquidação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. COM EFEITO, É FACULDADE DO CREDOR QUANDO A SENTENÇA CONTÉM PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA, AJUIZAR SEPARADAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. De
fato, "esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum debeatur) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento"
(AgInt no REsp 1.678.056/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1o/7/2021).

2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu ser faculdade do credor, quando a sentença contém parte líquida e parte ilíquida, ajuizar separadamente o cumprimento de sentença para a parcela líquida e liquidação de sentença para a parcela ilíquida. Dessa maneira, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.(
AgInt no AREsp n. 1.999.668/RJ, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.22 - negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 509 (...)

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023